Tribunal: TJMT
Processo: 1016218-74.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016218-74.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLLIANA PORTES SODEIRO - CPF: 001.691.031-10 (ADVOGADO), CHARLES ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 831.163.382-72 (PACIENTE), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), POLLIANA PORTES SODEIRO - CPF: 001.691.031-10 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – PRETENDIDA REVOGAÇÃO –
ALEGADA NEGATIVA DE AUTORIA – FALTA DE
CONHECIMENTO SOBRE O TRANSPORTE DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
–
INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA – INDICATIVOS DA TRAFICÂNCIA ILÍCITA –
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL
– IMPROCEDÊNCIA –
DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA CONSUBSTANCIADA NA QUANTIDADE DE DROGA – ENUNCIADO N. 25 TJMT – REITERAÇÃO DELITIVA
– APLICAÇÃO DO ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT –
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT –
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– ART. 319 DO CPP – INAPLICABILIDADE – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – ART. 282, § 6o, DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO –
ORDEM DENEGADA
.

A via de cognição célere e sumária do
habeas corpus
não admite dilação de provas, de modo a impedir o exame aprofundado da tese de ausência do
fumus comissi delicti
, notadamente se as circunstâncias fáticas revelam a possibilidade de o paciente estar envolvido com o crime a si imputado. Na hipótese, as circunstâncias do flagrante indicam,
a priori
, o delito de tráfico ilícito de entorpecentes na figura de transportar.

Não há que se falar em ilegalidade da prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, ante a quantidade da droga apreendida em poder do paciente (
57,15kg (cinquenta e sete quilos e quinze gramas) de pasta-base, dividida em 60 (sessenta) tabletes, e 23,81kg (vinte e três quilos e oitenta e um gramas) de cocaína, fragmentada em 25 (vinte e cinco) porções), as quais estavam ocultadas na estrutura superior do teto da cabine do caminhão, conduzido pelo paciente,
apresentando-se a decisão devidamente fundamentada, em estrita observância à regra do art. 93, IX, da Constituição Federal,
além da reiteração delitiva do agente, são elementos concretos que autorizam a conclusão de que solto representa um sério risco à ordem pública, ante a elevada probabilidade de reiteração delitiva.

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal quando a segregação se encontra justificada para acautelar o meio social.

Predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública.

Diante de sua natureza processual, a prisão preventiva não guarda vínculo algum com o provimento final da ação penal correlata, sendo admitida sempre que satisfeitos os requisitos e pressupostos normativos, previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, como ocorre
in casu
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
Charles Alves de Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT.

O paciente sustentou que se encontra preso desde o dia 03 de setembro de 2021, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006 – tráfico de entorpecentes.

Afirmou que não há nenhuma prova de que ele sabia da existência das drogas, pois o mesmo deixou o caminhão para ser carregado em uma fazenda e somente foi lá para retirar o veículo, não acompanhando o carregamento e, pela realização do frete, receberia a quantia de R$: 10.000,00 (dez mil reais).

Por outro lado, asseverou ser inidônea a fundamentação despendida na decisão prisional, porquanto respaldada na quantidade da substância entorpecentes, o que não demonstra de modo satisfatório o risco que a sua liberdade representa à ordem social e aos meios e fins do processo, merecendo, portanto, ser beneficiado com a soltura, bem como possui condições pessoais favoráveis.

Em resumo, o paciente sustentou que: 1) não haveriam provas de que o paciente sabia da existência da droga; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente possui residência fixa e trabalho lícito; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Por fim, requereu, inclusive liminarmente, a concessão da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição do respectivo alvará de soltura, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das medidas cautelares menos severas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal
(id. 100990996), com documentos (id’s 101070966/ID 101070975).

A liminar foi indeferida em plantão judiciário pelo Desembargador Marcos Machado, consoante decisão id. 101084458.

A autoridade apontada como coatora prestou as informações id. 102102451).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Gerson Natalício Barbosa, manifestou pela denegação da ordem (id. 104598470), sintetizando com a seguinte ementa:

“SUMÁRIO: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. 1. NEGATIVA DE AUTORIA. ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE É INOCENTE. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. 2. SUSTENTADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS EM FACE DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA CONSUBSTANCIADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E NA QUANTIDADE EXPRESSIVA E DIVERSIDADE DA DROGA. 3. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO RÉU. IMPERTINÊNCIA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DOS TRIBUNAIS NO SENTIDO QUE, MESMO SE PRESENTES, NÃO INTERFEREM NA ORDEM DE PRISÃO E NA SUA MANUTENÇÃO. 4. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INAPLICABILIDADE. FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o que cumpre relatar.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
Charles Alves de Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT.

O paciente sustentou que se encontra preso desde o dia 03 de setembro de 2021, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006 – tráfico de entorpecentes.

Em resumo, o paciente sustentou que: 1) não haveriam provas de que o paciente sabia da existência da droga; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente possui residência fixa e trabalho lícito; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Nesse contexto, asseverou que merece ser beneficiado com a soltura, mesmo que mediante o compromisso de cumprir restrições cautelares menos severas, sobretudo diante da existência de predicados pessoais favoráveis.

O paciente afirmou que não acompanhou o carregamento do caminhão, bem como estava somente realizando um frete, não havendo nenhuma prova de que soubesse da existência das substâncias entorpecentes.

No tocante
à negativa de autoria quanto ao delito em tela, consigno que a apreciação do alegado demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
writ
, pois, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.

A referida análise é reservada à via ordinária da ação penal, em cujo bojo as provas amealhadas serão oportunamente analisadas pelo Juiz, assegurando-se ao agente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

A propósito, sobre a temática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

Neste sentido o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 2. A tese de fragilidade das provas quanto à autoria criminal é questão que não pode ser dirimida em sede de recurso ordinário em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas a serem colhidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita. (...) 7. Recurso ordinário improvido. (RHC 55.026/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 16/04/2015) ” (sic).

Outrossim, considero a existência de indicativos suficientes do provável envolvimento do paciente com o fato criminoso, a inviabilizar o acolhimento da tese defensiva que pretende afastar a autoria e materialidade delitivas.

Isso porque, narra os autos que o paciente foi preso em flagrante delito por estar transportando substância entorpecente análoga a pasta base de cocaína e cloridrato de cocaína. Consta dos autos que em
03 de setembro de 2021 teria sido flagrado na BR 364, km 1020, conduzindo um caminhão carregado de tijolos, sendo encontrado na estrutura superior do teto da cabine um compartimento oculto por uma chapa reforçada de aço, a quantia total de 85 (oitenta e cinco) tabletes, sendo 60 (sessenta) de substância aparente de pasta base de cocaína e 25 (vinte e cinco) tabletes de substância aparente de cloridrato de cocaína, bem como teria afirmado que receberia para transportar a carga a quantia de R$: 10.000,00 (dez mil reais).

Nessa toada, sem qualquer pré-julgamento e considerando que a natureza processual da prisão preventiva não exige prova incontestável da autoria do crime, bastando a existência de indícios suficientes que apontem o possível envolvimento do suspeito no fato delituoso a ele imputado; considero que,
in casu
, há elementos bastantes indicando ser a paciente envolvido com o delito de coação no curso do processo, a impedir o acolhimento do propalado princípio da inocência na via estreita do
habeas corpus
, de todo incompatível com qualquer dilação probatória.

Desta feita, importa consignar que é durante a instrução criminal que todas as provas e alegações da defesa e acusação são apresentadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, incumbindo ao juiz natural do processo a livre apreciação das provas que o instruem, de forma que não pode este Tribunal, até mesmo sob pena de supressão de instância, utilizar-se de habeas corpus para valorar determinado elemento indiciário em detrimento de outro, com o fito de absolver ou condenar sumariamente o increpado sem o devido processo legal.

Logo, neste momento, a negativa de autoria não é passível de aferição pelo Tribunal, em sede de
habeas corpus
.

Quanto a ausência de fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, peço vênia para transcrever o decisum que
homologou a prisão em flagrante, mediante requisição da autoridade policial e após manifestação do
parquet
converteu em prisão preventiva, consignando que:

“...

Sobre a conversão da prisão em flagrante em preventiva e analisando, ao mesmo tempo, o pedido de liberdade provisória formulado na presente audiência, tem-se que, com base no artigo 312, do Código de Processo Penal, encontram-se reunidos dois pressupostos básicos e indispensáveis para a adoção da medida de excepcionalidade: prova da existência do crime (boletim de ocorrência e auto de apreensão) e indícios suficientes de autoria (depoimentos testemunhais colhidos na fase extrajudicial), o que demonstra a presença do fumus comissi delicti.

Em relação ao periculum libertatis, mostra-se necessária para garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada,
haja vista a quantidade de droga apreendida

(cerca de 57,15 kg de substância análoga à pasta base de cocaína dividida em 60 tabletes e cerca de 23,81 kg de substância análoga à cloridrato de cocaína dividida em 25 tabletes)
, bem como,
em razão da reiteração delitiva
do flagranteado, o qual foi condenado em 25/06/2021, na ação penal de no 1000301-12.2020.8.11.0077, pela prática do crime previsto no art. 14, “caput”, da Lei 10.826/2003, na Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, o que revela a sua periculosidade social.

Ademais, sabe-se que eventuais condições pessoais favoráveis do suspeito (endereço fixo e trabalho lícito) e a invocação do princípio da presunção de inocência não tem o condão de, por si sós, desconstituir a segregação cautelar, quando presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

Assim, preenchida a hipótese de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do CPP, vislumbrase a existência de elementos concretos aptos a justificar a custódia antecipada, devendo, pois, ser o decreto prisional baseado na garantia da ordem pública.

Outrossim, no que tange ao pedido para acesso aos dados do celular apreendido, tenho que merece prosperar, pois se sabe que as mensagens armazenadas no aparelho estão protegidas pelo sigilo telefônico, que deve abranger igualmente a transmissão, recepção ou emissão de símbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens, sons ou informações de qualquer natureza, por meio de telefonia fixa ou móvel ou, ainda, através de sistemas de informática e telemática.

O art. 5o da Constituição Federal garante a inviolabilidade do sigilo telefônico, da correspondência, das comunicações telegráficas e telemáticas e de dados bancários e fiscais, devendo a mitigação de tal preceito, para fins de investigação ou instrução criminal, ser precedida de autorização judicial, em decisão motivada e emanada por juízo competente (Teoria do Juízo Aparente), sob pena de nulidade.

Além disso, somente é admitida a quebra do sigilo quando houver indício razoável da autoria ou participação em infração penal; se a prova não puder ser obtida por outro meio disponível, em atendimento ao princípio da proibição de excesso; e se o fato investigado constituir infração penal punida com pena de reclusão. No caso em tela, as provas carreadas até o presente momento dão conta da presença dos requisitos legais.

A autoridade policial comprova a imprescindibilidade da medida excepcional, eis que demonstra a ocorrência, em tese, do crime de tráfico, cuja suposta autoria recai sobre o representado. Há justa causa para o deferimento da medida pleiteada, vez que se encontram presentes indícios acerca da autoria da infração penal, conforme documentos carreados aos autos.

Trata-se, ainda, de procedimento adequado à obtenção do resultado pretendido, necessário (encontrando-se revestida pelo caráter de indispensável proteção à coletividade) e proporcional (preponderando o interesse público ao privado).

Ademais, nas condutas investigadas, a quebra de sigilo telefônico apresenta-se fundamental para as investigações como instrumento capaz de revelar novos elementos. Ressalte-se, ainda, que a narrativa dos fatos é clara e a identificação do investigado é suficiente.

Sendo a prática criminosa narrada punível com reclusão e havendo razoáveis indícios de autoria/participação do suspeito na prática dos delitos, bem como com o intuito de dar prosseguimento às investigações já iniciadas, vejo por bem deferir o mencionado pedido.

Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, converto a prisão em flagrante do autuado CHARLES ALVES DE OLIVEIRA em preventiva, com base na garantia da ordem pública, bem como DEFIRO a quebra do sigilo telefônico do aparelho celular apreendido: 01- um celular Iphone, azul claro, Código de Apreensão 14C93.
..”

(id. 101070966).

Observa-se que o Juízo
a quo
elegeu os pressupostos da garantia da ordem pública para fundamentar a segregação cautelar do paciente, ante a
quantidade
de substância entorpecente apreendida, ou seja, cerca de

57,15kg (cinquenta e sete quilos e quinze gramas) de pasta-base, dividida em 60 (sessenta) tabletes, e 23,81kg (vinte e três quilos e oitenta e um gramas) de cocaína, fragmentada em 25 (vinte e cinco) porções
, as quais estavam ocultadas na estrutura superior do teto da cabine do caminhão, conduzido pelo paciente, na BR-364; bem como na
reiteração delitiva
, pois registra condenação por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (PJE N.U 1000301-12.2020.8.11.0077).

Destaca-se como oportuno, o Enunciado Orientativo no. 25 deste E. Tribunal:

Enunciado 25 TJMT:
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

Neste mesmo sentido, também já se posicionou o STJ:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. No caso dos autos, o decreto preventivo encontra-se suficientemente fundamentado pois, quando da prisão em flagrante do recorrente, foram apreendidos 329 gramas de maconha, circunstância que justifica seu encarceramento cautelar, para garantia da ordem pública, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva. 4. Recurso desprovido
. (RHC 97.427/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018).

Ainda, a
quantidade e natureza
da droga apreendida (mais de 50kg de pasta-base e 20kg de cocaína, divididas em 80 tabletes), somada à
reiteração criminosa
, justificam a constrição cautelar do paciente, segundo pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC 468.528/CE - Relator: Min. Felix Ficher - 15.10.2018; AgRg no HC 567.732/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 5.5.2020; AgRg no HC 666128/MS – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] – 30.8.2021).

Em situação semelhante, esta Egrégia Corte de Justiça assim decidiu:

“A gravidade concreta da conduta, exposta na considerável quantidade de droga apreendida – mais de 5 quilos de cocaína –, alinhada a reiteração delitiva do agente, é fundamento suficiente para a manutenção do cárcere cautelar.”
(HC N N.U 1009812-71.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 18.12.2020)

Ademais, pelos documentos juntados pelo impetrante observa que há indícios suficientes da materialidade e autoria dos delitos imputados ao paciente, não havendo como se afastar, de plano, o envolvimento daquele nos ilícitos.

Desta forma
à decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva se encontra fundamentada o suficiente nos pressupostos da segregação cautelar, quais sejam, a prova da existência do crime, consubstanciada nos indícios suficientes da autoria e na prova da materialidade, além da necessidade da garantia da ordem pública, considerando, para tanto, a
quantidade de droga apreendida e a reiteração delitiva
, motivo pelo qual também não subsiste o pleito de substituição por outra medida cautelar, diversa da prisão preventiva.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA –REVOGAÇÃO – 1. DECISÃO SEM FUNDAMENTOS –

IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – ENUNCIADO No. 25 DA TCCR/TJMT – 2. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA, POR SI SÓS, PARA REVOGAR A PRISÃO – ENUNCIADO No. 43 DA TCCR/TJMT – 3. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – OFENSA - INEXISTÊNCIA – DISTINÇÃO DA NATUREZA DAS PRISÕES - CAUTELAR E A DECORRENTE DO CUMPRIMENTO DE PENA – 4.

SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA – INADEQUAÇÃO E/OU INSUFICIÊNCIA – ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1. A presença dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva aliados à gravidade concreta da conduta (evidenciada pela elevada quantidade de entorpecente apreendida – quase meio quilo) e aos indícios da periculosidade do paciente (possível integrante da facção denominada “Comando Vermelho”), justificam o encarceramento provisório para acautelar a ordem pública. Inteligência do Enunciado no. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, in verbis: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

2. Embora apreciáveis, residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis do paciente não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, sua custódia provisória, notadamente quando identificados no decreto respectivo os requisitos e pressupostos ensejadores da medida. Inteligência do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, in litteris: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

3. Inexiste ofensa ao princípio constitucional da Presunção de não Culpabilidade, não só pela natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória, e a prisão cautelar, de cunho processual como, também, pelo fundamento legal e constitucional que autoriza o decreto da prisão preventiva, quando se encontra devidamente lavrado por decisão escrita e fundamentada do juiz competente.

4. Estando a segregação cautelar calcada em elementos concretos contidos nos autos, revela-se descabida a aplicação de medidas alternativas ao encarceramento, posto, que inadequadas e/ou insuficientes para acautelar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, a teor do que estatui o art. 282, I e II, do CPP.
(N.U 1014706-90.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 21/08/2020)

Nesse aspecto, há de se ter em conta que a garantia da ordem pública também visa, dentre outras coisas, evitar que, em liberdade, o paciente persevere no comportamento delituoso, de modo a finalisticamente, resguardar a sociedade de maiores danos, o que demonstra a licitude da decretação da prisão preventiva.

Outrossim, justificada a necessidade da manutenção da prisão preventiva da paciente para garantia da ordem pública, concretamente ameaçada, inexiste qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, posto que tal princípio não se mostra absoluto, devendo ser mitigado quando demonstrada a necessidade da custódia provisória, como é o caso dos autos.

Sendo assim, estou convencido de que a decisão apresenta-se devidamente motivada, inexistindo qualquer constrangimento ilegal, na medida em que, nos autos, aponta-se a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, ante o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública.

Quanto às condições pessoais, é uníssono o entendimento de que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312 CPP), é despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis (HC 294.725/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 17/06/2014).

Destaca-se como oportuno, o Enunciado Orientativo no. 43 deste E. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
[www.tjmt.jus.br].

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

E, por fim, à alegação de tratar-se de cumprimento antecipado de pena mais gravosa em relação a que poderá vir a ser cominada ao paciente, destaco que a prisão preventiva tem natureza processual, mostrando-se diversa, portanto, daquela decorrente de decisão condenatória, de forma que revela-se inócua discussão acerca da pena a ser imposta ao final, afigurando-se irrelevante a circunstância de mostrar-se possível, em futura condenação, a imposição de regime prisional diverso do fechado e, até mesmo, substituição da sanção carcerária por restritiva de direitos.

Neste sentido:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ARTS. 297 E 304, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO CAUTELAR. REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

(...)

4. "Impossível asseverar ofensa ao 'princípio da homogeneidade das medidas cautelares' em relação à possível condenação que o paciente experimentará, findo o processo que a prisão visa resguardar. Em habeas corpus não há como concluir a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado" (RHC 74.203/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 27/09/2016).

5. Ordem denegada.
(HC 457.592/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 03/09/2018)”

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é
“Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública. 7. Habeas corpus não conhecido”
(HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).

Enfim, ao avaliar a aplicabilidade das medidas cautelares alternativas (CPP, art. 282, § 6o), não se verifica que seriam suficientes/adequadas para garantia da ordem pública, ao se considerar que o paciente foi preso em flagrante com significativa quantidade de pasta-base e cocaína [oitenta tabletes], ocultada nas estruturas do caminhão, em rodovia federal, a evidenciar maior reprovabilidade da conduta (STJ, RHC 133.153/MG, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 21.9.2020; TJMT, 1012181-04.2021.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 13.6.2021).

Ainda, impende esclarecer que a segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Portanto, diante da natureza cautelar da prisão preventiva e da sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, não guarda vínculo algum com a solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu
.

Nesse aspecto, aquela primeira detém caráter provisório e cautelar, se apresentando como providência imposta no interesse do processo e, inclusive, do corpo social. De outro norte, a custódia decorrente de sentença condenatória busca, de maneira necessária e suficiente, depois de realizada sua devida individualização, atingir a dupla finalidade de repressão e prevenção ao crime.

Por conseguinte, a segregação imposta ao paciente se reveste de natureza cautelar, a qual é adequada e necessária sempre que, nas situações legalmente autorizadas (art. 313 do CPP), mostrarem-se presentes os seus pressupostos e requisitos (art. 312 do CPP), não podendo ser cassada com base no regime inicial de cumprimento da pena ou dos benefícios da execução.

A linha intelectiva exposta encontra amparo no entendimento firmado nas Cortes Superiores. Vejamos:

“PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. (...). 3. ‘Impossível asseverar ofensa ao 'princípio da homogeneidade das medidas cautelares' em relação à possível condenação que o paciente experimentará, findo o processo que a prisão visa resguardar. Em habeas corpus não há como concluir a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado’ (RHC 74.203/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 27/09/2016). 4. Recurso desprovido.”
(RHC 91.944/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 15/12/2017)

Dessa forma, pelos motivos já expostos neste voto, afigura-se totalmente descabida a pretendida soltura do paciente, pois a sua prisão preventiva se apresenta indispensável para a proteção da ordem pública, a qual não pode ser garantida com a mera imposição de restrições alternativas ao cárcere, o que afasta o argumento defensivo de que é desproporcional ao caso concreto ou que viole o princípio da homogeneidade das cautelares.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
denego a ordem
de
habeas corpus
impetrado em favor de
Charles Alves de Oliviera
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021